Tribunal: TJMT
Processo: 1078720-75.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078720-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARTINHA DAMACENA - CPF: 478.548.471-34 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1078720-75.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

ANA MARTINHA DAMACENA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROFISSIONAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. LCE 50/1998. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.
EXTINÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). A parte requerente, servidora pública da secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso – Professora, postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente da afirmada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Contestação e Impugnação devidamente apresentados. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, a requerente é servidora integrante da carreira dos profissionais da educação do estado de Mato Grosso– Professora, cuja carreira foi completamente reestruturada pela Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998 e nº 100 de 11 de janeiro de 2002. A ação foi proposta no ano de 2023. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10/6/2019;
AgRg
no
AREsp
811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
02/08/2019).
g.n
. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos
sevidores
estaduais.” (voto – STJ
AgInt
no
AREsp
1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
10/06/
2019)[
1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei Complementar nº 50/ 1998 e 100/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Rúbia Apolônio Juíza Leiga SENTENÇA
Vistos, etc.
Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
não

houve
a
prescrição
do
fundo
do
direito
, pois
não

foi

comprovada
a
reestruturação

salarial
da
parte

reclamante
; b)
implantação
da URV
impactou

negativamente

em

seu

subsídio
,
gerando

uma

defasagem
de 11,98%; c) a LC 50/98
não

realizou
a
reestruturação

salarial
da
parte

reclamante
.
Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição e julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.

Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).
A
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
dos
servidores
do Estado de Mato Grosso, da
área
de
educação

se
deu

por

meio
da LCE 50/1998
,
promulgada

em
1/10/1998
.
Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
5/12/2023,
impõe
-se
reconhecer
que o
fundo
do
direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
, visto que a
ação

foi

ajuizada

depois
de
cinco

anos
da
extinção
do
direito
à
diferença

salarial

(N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023 e
N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021).

O fundo de direito à diferença salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV foi extinto em 1/10/1998, com a promulgação da LCE 50/1998
(Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN). Quando o fundo de
direito
é
extinto
antes do
quinquênio

prescricional
, a
pretensão

autoral

encontra
-se
integralmente

prescrita
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024